Tribunal: TJSP
Processo: 1011002-04.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Posse – Ação de reintegração – Benfeitorias – Perícia – Apuração do valor das benfeitorias.

Resolvida a questão possessória por transação, em audiência, e restando a solucionar a controvérsia sobre benfeitorias e despesas referentes ao imóvel, o julgamento faz-se com base em perícia, mormente se os documentos juntados a tanto não se prestam.

Ação parcialmente procedente. Recurso não

Ementa:
Posse – Ação de reintegração – Benfeitorias – Perícia – Apuração do valor das benfeitorias.

Resolvida a questão possessória por transação, em audiência, e restando a solucionar a controvérsia sobre benfeitorias e despesas referentes ao imóvel, o julgamento faz-se com base em perícia, mormente se os documentos juntados a tanto não se prestam.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011002-04.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CLÁUDIO
MARCELLINI FILHO, são apelados CLAUDIO MARCELLINI e MAUREN LENIDE
ROQUE.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto o 2o Desembargador", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011002-04.2016.8.26.0223
Apelante: Cláudio Marcellini Filho
Apelados: Claudio Marcellini e Mauren Lenide Roque
Comarca: Guarujá
Voto no 42499
Posse
Ação de reintegração
Benfeitorias
Perícia

Apuração do valor das benfeitorias.
Resolvida a questão possessória por transação, em audiência, e
restando a solucionar a controvérsia sobre benfeitorias e
despesas referentes ao imóvel, o julgamento faz-se com base
em perícia, mormente se os documentos juntados a tanto não se
prestam.
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.
Trata-se de ação de reintegração de posse c.c. liminar,
objetivando o imóvel situado em Guarujá, lote 5, quadra 44, do loteamento
Balneário Prainha Branca, condomínio Tijucopava. Foi julgada parcialmente
procedente, para os fins de ratificar a reintegração definitiva dos autores na
posse do imóvel, sendo eles condenados, no entanto, ao pagamento, em favor
do réu, da quantia de R$673.396,81, pelas benfeitorias por ele realizadas no
imóvel. Ao mesmo tempo, o réu foi condenado a pagar aos autores a quantia
de R$389.740,65, como reembolso de IPTU, condomínio e contas de energia
elétrica pagas pelos demandantes.
O réu não se conformou com o julgamento, apelando a
este Tribunal com os seguintes fundamentos: é possuidor de boa-fé, portanto
devendo ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel, pelo valor
atual, segundo o art. 1.222 do CC; juntou aos autos documentos
comprobatórios de seu desembolso na realização das benfeitorias, atualizados
até 31/03/2017, no montante de R$6.032.292,81; assim, a sentença não tem
respaldo na situação fática documental encartada aos autos, pois fixou valor
muito aquém daquele efetivamente desembolsado; a estimativa do perito é
incompleta, incorreta e distorcida, pois não correspondente ao referido
desembolso efetivo; o juízo determinou que o perito juntasse outras avaliações
feitas no mesmo condomínio, não tendo ele, porém, obedecido a essa ordem;
o imóvel objeto da lide, que lhe foi cedido, era uma casa térrea com 261m2,
sendo que “foi erguido em vários pavimentos com materiais de altíssimo
padrão e, como não se pode negar, fez elevar substancialmente o valor deste
em face das benfeitorias realizadas; o valor atribuído pelo perito ao m2,
R$1.500,00, é muito inferior ao que vigora naquele condomínio, em torno de
R$13.000,00. Conclui formulando os seguintes pedidos: declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade da sentença, com reabertura da instrução e nomeação de outro perito
para fazer correta avaliação das benfeitorias; alternativamente, que se tenha
em consideração o laudo de seu assistente técnico como razão e decidir.
Recurso regularmente processado, com resposta e
preparo.
É o relatório.
Anota-se inicialmente que a questão possessória foi
resolvida por transação, em audiência, restando a ser resolvida a controvérsia
referente às benfeitorias realizadas no imóvel pelo réu e às despesas próprias
do imóvel pagas pelos autores. O juízo nomeou perito com a finalidade de
apuração dos valores.
Não vinga a preliminar de nulidade da sentença, cujo
acolhimento implicaria o retorno dos autos ao Primeiro Grau para ampliação da
instrução, com realização de nova perícia.
É
que
a
perícia
produzida,
complementada
por
esclarecimentos prestados diante de impugnação, foi bem elaborada, com
fundamentos técnicos apropriados e de modo a possibilitar perfeita
compreensão da controvérsia, que, como dito, circunscreve-se a valores de
benfeitorias e despesas atreladas ao imóvel.
É despicienda a questão posta pelo apelante, quanto ao
valor do m2 do terreno, em razão de fugir daquele âmbito restrito da
controvérsia. O imóvel é de propriedade dos autores, não havendo qualquer
utilidade na definição de seu valor. Apenas importa saber qual o valor das
benfeitorias acrescidas.
Quanto aos documentos apresentados pelo réu, com a
finalidade de comprovar as despesas com a realização das benfeitorias, o
perito manifestou-se nos seguintes termos, ao prestar informações diante da
impugnação ao seu laudo:
“o
requerido
afirma
ter
realizado
despesas
com
benfeitorias e apresenta planilha, de fls. 881/887, com um valor de
R$3.446.214,81 em despesas que alega ter realizado no imóvel que somado
aos juros por ele calculado chegaria a R$6.032.292,81.
Todavia, os documentos anexos às fls. 901 a 1191 são
imprestáveis para comprovação das despesas alegadas.
Com efeito, a maioria dos documentos não tem valor fiscal,
não estão em nome do requerido e não acompanham o comprovante do seu
efetivo pagamento (cheque, transferência bancária, boleto, etc) e tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcança vultosa quantia.
Contudo, o signatário acompanhado dos assistentes
técnicos das partes realizou medição das áreas acrescidas pelo requerido e
posteriormente apurou o valor de custo destas benfeitorias, conforme a ABNT
NBR 14.653-2011, aplicando o Método da Quantificação de Custos.” (Fl.
1.292).
Essas assertivas do perito não foram especificamente
impugnadas pelo réu, que, neste recurso, limita-se a singelamente reportar-se
aos mesmos documentos.
Por outro lado, importa observar que o assistente técnico
do réu, que apresentou seu laudo às fls. 1.249/1.264, limitou-se a criticar o
trabalho do perito e a apurar o valor do imóvel, terreno e casa, nada dizendo,
especificamente, quanto às benfeitorias acrescidas, que consistiam no
verdadeiro objeto da perícia.
Diante de tudo isso, é forçoso admitir-se, como feito na
sentença, como forte elemento probatório e, pois, razão de decidir o laudo do
perito, por conter adequada avaliação técnica das benfeitorias acrescidas ao
imóvel.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Com base
no art. 85, par. 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos
pelo réu em favor do advogado dos autores para 15% (quinze por cento) sobre
o valor atualizado da causa.

ITAMAR GAINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44048
Apelação Cível no 1011002-04.2016.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Cláudio Marcellini Filho
Apelados: Claudio Marcellini e Mauren Lenide Roque
DECLARAÇÃO DE VOTO com elevação de
honorária
Inicialmente, urge dizer que esta ação decorre de
lamentável conduta havida entre pai e filho, cujo impasse
deveria ser entre eles resolvido, pois que melhor
resolvido estaria por esse modo do que pelo meio de
ação. Não se nega ao pai o ajuizamento de seu pedido.
Mas, fica, aqui, consignado que: “Só o fato de haver
entre vós processos judiciais uns contra os outros
revela que já estais derrotados. Em vez disso, por
que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que
não arqueis com o prejuízo? “ (cf. Coríntios, 6/6).
Como isso não ocorreu, dou, agora e adiante, as
minhas explicações quanto ao caso controvertido.
De conformidade com a sentença, “O objetivo
principal da prova pericial era, deveras, a quantificação
das benfeitorias e não do imóvel, até mesmo por não ter
discordado o demandado, no curso do processo, da
pretensão de reintegração de posse por parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores, exercendo apenas o seu direito de retenção
pelas benfeitorias que introduzira na res. (fls. 1316).
Tornou-se, aí, matéria incontroversa.
As benfeitorias, de acordo com o disposto no art.
1.222 do Código Civil, têm que ser indenizadas pelo “valor
atual”.
De acordo com o laudo oficial, o perito estabeleceu
em R$ 673.396,81 o valor das benfeitorias (fls. 1231 e
1232). E atribuindo viés ao critério de apuração, fixou-as
em 17% do valor de venda do imóvel, calculado em torno
de R$ 4 milhões (fls. 1232).
Por sua vez, somados os carnês de IPTU de vários
anos, concluiu que o gasto foi de R$ 28.227,61, enquanto
as despesas condominiais chegaram à casa de R$
359.846,26 e o desembolso com energia elétrica ficou no
importe de R$ 1.776,78 (fls.1233).
O autor, com essas despesas, desembolsou o total
de R$ 389.740,65 (fls. 1329).
Dado que ambas as partes foram condenadas, o
autor pelas benfeitorias, e o réu por aquelas despesas
(IPTU, condomínio e energia), resultará, uma vez feita a
compensação entre essas quantias o importe de R$
283.656,16, em favor do réu.
Fica, aqui lembrado, como bem destacou o nobre
juiz de piso, que, em relação aos aluguéis mensais, abriu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se mão de cobrá-los apesar do período em que o réu
permaneceu no imóvel (fls. 1218).
É lógico, então, dizer que, nesse particular, o
apelante também teve vantagem porque não realizou
desembolso a título de aluguel.
De mais a mais, e como consta do termo de
audiência de fls. 490, o réu ficou dispensado de oferecer
contestação (sic), quando, anteriormente, já havia
apresentado defesa, opondo-se somente ao pedido de
reintegração de posse (fls. 450/452).
Agora, em grau de apelo, o recorrente não trouxe,
com especificações, os equívocos possíveis cometidos
pelo experto no laudo pericial.
Bem por isso, não se pode aceitar que tenha havido
desembolso por parte do filho em torno de mais de seis
milhões de reais com as obras realizadas na casa, quando
ele próprio nem pagava as despesas condominiais
vencidas, mensalmente (fls. 1343).
Não há de bastar a eloquência do desabafo da
defesa sem que venha amparada por dados técnicos e
devidamente comprovados por documentos hígidos e que
estejam juntados nos autos.
Não indicou e não indica a parte as provas capazes
de lhe darem sustentação à indenização naquele valor
extremamente expressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em conclusão, não há motivo para se declarar nula a
sentença apelada, que expressou convicção apoiada em
provas produzidas neste feito (fls. 1346).
Nem se pode validar o pedido alternativo, eis que o
laudo do assistente técnico, por padecer de certeza
quanto aos dados em que se apega e vir formulado com
tendência unilateralmente inaceitável, não pode ser
levado em conta para se estabelecer o valor atualizado
das benfeitorias (fls. 1248 e seguintes).
Concluindo, cuida-se de recurso desprovido.
Falta-me, no entanto, cuidar da elevação dos
honorários, em favor do causídico do autor, em função do
trabalho adicional que teve com o oferecimento das
contrarrazões, mesmo em se cuidando de processo
resolvido por sentença parcial de procedência.
O parágrafo 11 do art. 85 é enfático ao
estabelecer que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará
os honorários fixados anteriormente, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal” etc.
Por sua vez, o STJ, visando disciplinar essa
elevação, formulou diversos entendimentos, dentre os
quais são destacados os que interessam ao presente
caso.
[a] “Para a majoração de honorários advocatícios na
instância recursal, não é exigível a comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho adicional do advogado, que será considerado
apenas para a quantificação de tal verba.
Assim, se houve trabalho adicional do patrono do
autor, com maior razão deve ser aquinhoado com a
elevação da verba honrária.
[b] ” O § 11 do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou
a hipótese de majoração da verba honorária em grau de
recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa
remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase
recursal e inibir o exercício abusivo do direito de
recorrer”.
Já que o réu apelou, embora podendo saber que o
fazia em detrimento da pronta entrega da prestação
jurisdicional, merece responder por honorários mais
elevados.
[c] “Os honorários recursais de que trata o art. 85,
§ 11, do CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de
não conhecimento integral quanto de não provimento do
recurso”.
Incide a regra do parágrafo 11 porque deu-se, aqui,
o não provimento do apelo.
[d] “O recurso interposto pelo vencedor para
ampliar a condenação que não seja conhecido, rejeitado
ou desprovido não implica honorários de sucumbência
recursal para a parte contrária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se mostra aplicável esse entendimento ao caso
dos autos porque o apelo foi interposto por quem restou
vencido e vencedor.
E, por último, o entendimento de que:
“Quando devida a verba honorária recursal, mas,
por omissão, o relator deixar de aplicá-la em decisão
monocrática, poderá o colegiado arbitrá-la ex officio,
por se tratar de matéria de ordem pública, que
independe de provocação da parte”.
Sendo assim, pelo meu entendimento, fixo a
honorária em favor do advogado do autor em mais 5%
sobre o valor da causa (R$ 67.158,62), mantendo-se o
critério utilizado pelo d.juiz de piso, não combatido em
grau de apelo.
Nesse ponto, andou bem o d.relator que, ao rever
posicionamento
anterior,
acompanhou
esse
meu
entendimento, sufragando a elevação da honorária por
força de serviço adicional da parte vencedora em grau de
recruso.
Então, pelo meu entendimento, [a] nego provimento
ao recurso e [b] elevo a honorária pelo trabalho
adicional.
É como voto.
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
1136582F
5
10
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
114BB531
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011002-04.2016.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.